Tribunal: TJDFT
Processo: 0762760-89.2021.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-08-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete do Juiz de Direito Flavio Fernando Almeida da Fonseca Número do processo: 0762760-89.2021.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: JESSICA MOURA DE SANTANA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Razão assiste ao requerido quanto à impugnação ao pedido de gratuidade de justiça. Para tanto, a partir da análise do ID 37878444, constata-se que os proventos brutos da parte autora superam 6 salários mínimos, enquanto que seus ganhos líquidos alcançam quase 5 salários mínimos. Desse modo, ausente a alegada condição de hipossuficiente. Assim, INDEFIRO o pedido de gratuidade e determino a intimação da parte autora recorrente para que recolha o preparo em 48h, sob pena de deserção. Int. Brasília/DF, 17 de agosto de 2022. Flávio Fernando Almeida da Fonseca Relator